Tribunal: TJDFT
Processo: 0739964-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou o requerimento de desistência expressamente formulado pelo(a) autor(a), e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, inc. VIII do CPC (ID 150475816). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (IDs 44790121). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que homologou o requerimento de desistência formulado pelo autor e extinguiu o processo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quarta-feira, 29 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006